Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-43.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DEVIDO. ATA DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do proprietário da unidade imobiliária pelo pagamento das despesas condominiais decorre da relação jurídica material direta com o condomínio e do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade.
2. No caso concreto, indevida a cobrança de parcelas no valor estipulado em acordo não assinado por qualquer das partes, pois se trata de documento unilateral produzido pelo sistema informatizado do condomínio Autor, sem valor probatório, que não torna inequívoca a ocorrência de composição entre as partes.
3. A cobrança das taxas condominiais vencidas deve observar o valor estipulado na ata de assembleia geral, acrescido dos juros de mora e correção monetária.
4. Apelação conhecida e não provida.